Tribunal: STF
Processo: RE 1335175
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FORMA DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GDM-PGPE. LEI Nº 12.702/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CRITÉRIO DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM VERIFICAR SE OS MÉDICOS QUE OPTAM PELA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS FARIAM JUS AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO GDMPGPE EM VALOR CORRESPONDENTE AO DOBRO DAQUELE RECEBIDO PELOS MÉDICOS QUE EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM JORNADAS DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. 2. A ANÁLISE DO CRITÉRIO DISTINTIVO EMPREGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVELA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. NOTE-SE QUE ASSIM COMO NÃO É POSSÍVEL PRESSUPOR QUE A PRODUTIVIDADE DO MÉDICO QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES NO REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CORRESPONDERÁ AO DOBRO DA PRODUTIVIDADE DAQUELE QUE AS EXERCE NO REGIME DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O DESEMPENHO INDIVIDUAL DO SERVIDOR QUE LABORA EM JORNADAS MAIS LONGAS SERÁ, NECESSARIAMENTE, INFERIOR AO DAQUELE QUE DESEMPENHA SUAS FUNÇÕES EM PERÍODO MENOR. 3. AFASTADO O CRITÉRIO EMPREGADO PELA UNIÃO QUE, POR NÃO SE MOSTRAR OBJETIVO, VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONSAGRADO NO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HÁ QUE SE OBSERVAR QUE OS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS QUE LABORAM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CORRESPONDE EXATAMENTE AO DOBRO DAQUELES QUE OPTAM PELA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE AS ATIVIDADES POR ELES DESEMPENHADAS SÃO CORRELATAS, DE MANEIRA QUE A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA DEVE SER PROPORCIONAL, SOB PENA DE ACARRETAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DECORRENTE DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUE OPTA PELA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. 4. O ARTIGO 37, XVI, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUTORIZA A ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, O QUE REFORÇA A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA UNIÃO, POIS O EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS EM REGIME DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS PODERIA ENSEJAR REMUNERAÇÃO MAIOR QUE AQUELA PERCEBIDA PELO PROFISSIONAL QUE EXERCE UM ÚNICO CARGO NO REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. 5. EM CONSULTA AOS PRECEDENTES QUE DERAM ENSEJO À ELABORAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 37, DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VERIFICA-SE QUE SEU INTUITO É VEDAR AO PODER JUDICIÁRIO QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, ESTENDA A CATEGORIA DIVERSA DE SERVIDOR PÚBLICO RUBRICAS REMUNERATÓRIAS PAGAS A CARGO DISTINTO, RECONHECENDO-SE A LICITUDE DA CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS REMUNERATÓRIAS DIVERSAS APENAS QUANDO OS CARGOS APRESENTAREM PECULIARIDADES QUE OS ESPECIFIQUEM. 6. O PRESENTE CASO CONCRETO APRESENTA CONTORNO DIVERSO, POIS ABRANGE A MESMA CARREIRA, QUAL SEJA A DE MÉDICO, DIFERENCIANDO-SE OS SERVIDORES PÚBLICOS APENAS NO QUE TANGE À EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. A HIPÓTESE TRATA DE EVITAR O TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO NO BOJO DO MESMO CARGO, SEM CRITÉRIO OBJETIVO QUE O JUSTIFIQUE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM EVENTUAL VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 7. A RESERVA DE LEI PARA FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BEM COMO A INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA AS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA, NÃO PODEM SE PRESTAR A PERMITIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 8. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS” (fls. 9-10, e-doc. 14). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XII do art. 37 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, ao argumento de ser “inadmissível a pretendida equiparação do valor de determinada rubrica remuneratória com o valor pago aos servidores com jornada de trabalho diversa” (fl. 12, e-doc. 18).
    Sustenta que “a Lei n.º 12.702/2012 não violou qualquer direito subjetivo dos servidores, os quais, como já pacificado na jurisprudência, não têm direito a regime jurídico. Nada impede que, por conveniência da Administração, sejam criadas e extintas determinadas rubricas, bem como modificados os seus valores, desde que assegurada a irredutibilidade da totalidade dos vencimentos” (fl. 7, e-doc. 18). 
    Salienta que “o legislador não está obrigado a estabelecer o ponto da GDM-PST devida aos servidores com jornada de trabalho de 40 horas exatamente no dobro do valor atribuído ao ponto da GDM-PST para os servidores com jornada de trabalho de 20 horas” (fl. 14, e-doc. 19).
    Pede “que o presente recurso seja conhecido (por força do artigo 102 III ‘a’ da CRFB), e provido, reconhecendo-se a contrariedade aos dispositivos de Constituição da República, de modo a preservar-se a escorreita interpretação e aplicação da Constituição, função precípua dessa Corte Suprema” (fl. 15, e-doc. 19). 
    3. Em juízo de retratação do Tema 315 de repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS A FIM DE POSSIBILITAR EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GDM-PGPE. LEI Nº 12.702/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. CRITÉRIO DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1 – A VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, APÓS O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 592.317/RJ, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ESTA QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, A FIM DE POSSIBILITAR EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 2 – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 592.317/RJ, EM 28/08/2014 (DJE 10/11/2014), ESTABELECEU, NOS EXATOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 339 DA SÚMULA DO PRETÓRIO EXCELSO, A SEGUINTE TESE: “NÃO CABE, AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM A FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA”. 3 – NO DIA 16/10/2014, EM SESSÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ENUNCIADO Nº 339 FOI CONVERTIDO NO ENUNCIADO Nº 37, DA SÚMULA VINCULANTE. EM CONSULTA AOS PRECEDENTES 5014582-47.2020.4.02.5101 20000309729 .V3 QUE DERAM ENSEJO À ELABORAÇÃO DESSES ENUNCIADOS, VERIFICA-SE QUE SEU INTUITO É VEDAR AO PODER JUDICIÁRIO QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, ESTENDA A CATEGORIA DIVERSA DE SERVIDOR PÚBLICO RUBRICAS REMUNERATÓRIAS PAGAS A CARGO DISTINTO, RECONHECENDO-SE A LICITUDE DA CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS REMUNERATÓRIAS DIVERSAS APENAS QUANDO OS CARGOS APRESENTAREM PECULIARIDADES QUE OS ESPECIFIQUEM. 4 – VERIFICA-SE QUE O PRESENTE CASO CONCRETO APRESENTA CONTORNO DIVERSO, POIS ABRANGE A MESMA CARREIRA, QUAL SEJA A DE MÉDICO, DIFERENCIANDO-SE OS SERVIDORES PÚBLICOS UNICAMENTE NO QUE TANGE À EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. A HIPÓTESE TRATA DE EVITAR O TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO NO BOJO DO MESMO CARGO, SEM CRITÉRIO OBJETIVO QUE O JUSTIFIQUE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 592.317/RJ (TEMA 315). 5 – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DE APELAÇÃO” (fls. 9-10, e-doc. 22).
    4. Em 3.5.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6. O Tribunal de Justiça de origem afastou, de forma correta, a aplicação do Tema 315 de repercussão geral, por concluir que “o presente caso concreto apresenta contorno diverso, pois abrange a mesma carreira, qual seja a de médico, diferenciando-se os servidores públicos unicamente no que tange à extensão da jornada de trabalho. A hipótese trata de evitar o tratamento discriminatório no bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que o justifique, não havendo que se falar, portanto, em eventual inobservância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 592.317/RJ (Tema 315)” (fl. 6, e-doc. 22).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que a controvérsia “cinge-se (...) em verificar se os médicos que optam pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais fariam jus ao recebimento da gratificação GDM-PGPE em valor correspondente ao dobro daquele recebido pelos médicos que exercem suas funções em jornadas de 20 (vinte) horas semanais” (fl. 1, e-doc. 14).
    O exame da pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Jornada de trabalho. Restabelecimento da jornada original. Adequação da remuneração. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.255.327-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.137.499-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.7.2019).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.095.886, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2018, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 962.422, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2016. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.612, Relator o Ministro Luiz Fux, tem-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE METEOROLOGIA – GEINMET. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (DJe 28.10.2016).
     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora